Tribunal: TJSP
Processo: 1005237-96.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança de honorários advocatícios fixados em contrato verbal para atuação em ação de usucapião. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores e dos réus. Preliminar de ausência de interesse recursal refutada. Preliminar de cerceamento do direito de defesa que deve ser acolhida Autores que no curso do processo, pugnaram pela produção de prova oral. Julgamento

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança de honorários advocatícios fixados em contrato verbal para atuação em ação de usucapião. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores e dos réus. Preliminar de ausência de interesse recursal refutada. Preliminar de cerceamento do direito de defesa que deve ser acolhida Autores que no curso do processo, pugnaram pela produção de prova oral. Julgamento antecipado sem analisar tal requerimento, constando da r. sentença que os autores não manifestaram intenção na produção da prova. Premissa equivocada. Prova oral, ademais, relevante para apurar os termos da contratação, avaliar serviço prestado e possível abusividade de eventual percentual convencionado no acordo verbal. Necessária a devida instrução processual com a oportunidade de produção da prova oral requerida, sem prejuízo de outras eventualmente úteis e oportunas. Julgamento antecipado que acarretou cerceamento do direito de defesa dos autores. Anulação da r. sentença. Recurso dos autores provido, com determinação. Recurso dos réus prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005237-96.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são
apelantes/apelados HYGOR GRECCO DE ALMEIDA e IZABEL GRECCO DE
ALMEIDA, é apelado/apelante JOSE ROBERTO BAGAROLI FILHO
(INVENTARIANTE), Apelados MARIA LUIZA RAMALHO BAGAROLI
(ESPÓLIO) e FABIANA RAMALHO BAGAROLI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
dos autores, para anular a r. sentença, com determinação e julga-se prejudicado o
apelo dos réus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 2/11
Voto no 24548
Apelação Cível no 1005237-96.2018.8.26.0024
Aptes/Apdos: Hygor Grecco de Almeida e Izabel Grecco de Almeida
Apelados: Maria Luiza Ramalho Bagaroli e Fabiana Ramalho Bagaroli
Apelado/Apelante: Jose Roberto Bagaroli Filho
Comarca: Andradina
Juiz: Rodrigo Ferreira Rocha
Apelações. Ação de cobrança de honorários
advocatícios fixados em contrato verbal para
atuação em ação de usucapião. Sentença de
parcial procedência. Insurgência dos autores e
dos réus. Preliminar de ausência de interesse
recursal refutada. Preliminar de cerceamento do
direito de defesa que deve ser acolhida Autores
que no curso do processo, pugnaram pela
produção de prova oral. Julgamento antecipado
sem analisar tal requerimento, constando da r.
sentença que os autores não manifestaram
intenção na produção da prova. Premissa
equivocada. Prova oral, ademais, relevante para
apurar os termos da contratação, avaliar serviço
prestado e possível abusividade de eventual
percentual convencionado no acordo verbal.
Necessária a devida instrução processual com a
oportunidade de produção da prova oral
requerida, sem prejuízo de outras eventualmente
úteis e oportunas. Julgamento antecipado que
acarretou cerceamento do direito de defesa dos
autores. Anulação da r. sentença. Recurso dos
autores provido, com determinação. Recurso dos
réus prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 3/11
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
respeitável sentença que, nos autos de ação de cobrança de honorários
advocatícios fixados em contrato verbal para atuação em ação de usucapião,
ajuizada por Hygor Grecco de Almeida e Izabel Grecco de Almeida em face de
Maria Luiza Ramalho Bagarolli, Fabiana Ramalho Bagaroli e José Roberto
Gabarolli Filho, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de
condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 4.167,97, corrigida
monetariamente, de acordo com os índices da Tabela Prática de Débitos Judiciais
do Tribunal de Justiça, desde a data de ajuizamento da causa, incidindo juros de
mora, a partir da citação, no importe de 1% ao mês. Em razão da sucumbência, os
réus foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da condenação (fls.
571/575 e fl. 592).
Os autores alegam, preliminarmente, que o julgamento
antecipado da lide acarretou cerceamento do seu direito de defesa, pois a falta de
oportunidade para produção das provas requeridas (depoimento pessoal e prova
oral) impediu a obtenção de confissão dos apelados sobre a ausência de
pagamento, bem como sobre o percentual acordado em sede de contrato verbal de
honorários. No mérito, argumentam que a verba honorária fixada é insuficiente
para remunerar o trabalho prestado, sendo reflexo da desvalorização do advogado.
Destacam que o trabalho prestado gerou proveito econômico relevante, mantendo
patrimônio de altíssimo valor, o que impossibilita a fixação da verba por equidade
e demanda a utilização, como parâmetro, do valor do bem cuja propriedade foi
mantida. Pontuam, ainda, que a tabela de honorários da OAB/SP indica o
percentual de 20% como aquele a ser cobrado a título de honorários para
representação em ação de usucapião. Requerem a declaração de nulidade da r.
sentença. Caso não se colha a preliminar, pleiteiam a condenação dos apelados ao
pagamento, em favor dos apelantes, dos honorários advocatícios contratados, que
foram de 10% do valor do imóvel objeto da ação de usucapião. Subsidiariamente,
requerem sejam os honorários, ao menos, fixados em 5% do valor do imóvel ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 4/11
em quantia superior à arbitrada pelo juízo de primeiro grau (fls. 595/608).
Os réus buscam reforma da r. sentença, a fim de julgar extinto
o feito em relação à apelada Izabel Grecco, bem como improcedentes os pedidos
iniciais, reconhecendo o pagamento realizado à época dos fatos pelos apelantes e o
impedimento ético e legal do apelado Hygor. Subsidiariamente, requerem a
redução do valor arbitrado da verba honorária, proporcionalmente ao serviço
prestado, com o devido abatimento do valor de R$ 650,00 já pagos, e determinar a
incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento e incidência de
juros a partir do decurso do prazo do devedor para pagamento, condenando os
apelados no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
majorados para 20% sobre o valor da causa. Pugnam, ainda, pela condenação dos
apelados a pagar multa por litigância de má-fé, no valor de 10% do valor
corrigido da causa, e a indenizar os apelantes pelos prejuízos que estes sofreram
com a presente demanda (despesas processuais, despesas de viagem para
participação da audiência de conciliação e contratação de advogado, nos termos
dos artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil). Por fim, requerem a
remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração de
eventual prática de conduta tipificada no artigo 355 e § único do Código Penal e
oficiada a OAB/SP para verificação de eventual infração de ética do autor Hygor
Grecco de Almeida (fls. 611/640).
Houve contrarrazões, ambas com preliminares de não
conhecimento. O autor alega que o apelo dos réus ofende o princípio da
dialeticidade, enquanto os réus argumentam que o autor carece de recursal, pois
teve acolhido o pedido inicial, nos exatos termos em que pleiteado no pedido
alternativo (fls. 647/685 e fls. 701/709).
O autor manifestou sua oposição ao julgamento virtual e
intenção de realizar sustentação oral (fl. 718 e fl. 720).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 5/11
Inicialmente, afasta-se a preliminar de falta de interesse
recursal, arguida pelos réus em sua contrarrazão.
Na inicial, os autores requereram a condenação dos réus ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 281.195,20, tal como fixado
em contrato verbal. Alternativamente, pugnaram pelo arbitramento da verba, com
base na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP que, segundo os autores,
fixa percentual mínimo de 20% do valor do bem a ser pago ao advogado que
presta serviços referentes a usucapião (fls. 1/9).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para o fim de condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 4.167,97, mínimo
previsto para as ações de usucapião na Tabela de Honorários da Ordem dos
Advogados do Brasil (fls. 571/575).
Nestes termos, não há que se falar que houve êxito no pedido
principal ou alternativo (cujo espoco era fixar a verba em 20% do valor do bem)
permanecendo o interesse dos autores na apreciação dos pedidos.
Superada a preliminar, cabe acolher a tese de nulidade da r.
sentença, pois o julgamento antecipado acarretou, de fato, cerceamento do direito
de produção de provas dos autores.
A ação é de cobrança de honorários advocatícios, em
decorrência de alegada contratação verbal, para fins de defesa dos interesses dos
réus em ação de usucapião, em trâmite na 1a Vara Cível local, sob o no
0004104-75.2014.8.26.0024 (fls. 1/9)
Na inicial, relataram que foi ajustado verbalmente o
pagamento de 10% do valor do imóvel objeto daquela ação, avaliado em
R$2.811.954,20. Indicaram que os réus obtiveram ganho na referida causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 6/11
permanecendo com o imóvel, mas que não houve o pagamento pactuado em favor
dos demandantes. Requereram, assim, a condenação dos réus ao pagamento de
R$281.195,20 a título de honorários advocatícios (equivalente a 10% do valor do
imóvel) ou em valor arbitrado judicialmente (fls. 1/9).
A contratação para prestação dos serviços jurídicos é questão
incontroversa, remanescendo dúvida em relação ao valor devido, de modo que
dever-se-ia apurar se tem cabimento a pretensão dos autores, de condenação dos
réus ao pagamento do valor de R$ 281.195,20 (que equivaleria a 10% do valor do
imóvel) a título de honorários advocatícios ou em valor arbitrado judicialmente.
Houve julgamento antecipado de parcial procedência do
pedido para o fim de condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 4.167,97,
sendo que da r. sentença constou que os autores não pugnaram pela produção de
qualquer prova. Confira-se:
[...] Citados, os requeridos MARIA e JOSÉ
ROBERTO ofereceram contestação. [...]
Houve réplica.
Citada, a ré FABIANA deixou de oferecer
contestação.
Instadas as partes a especificarem provas, os
requeridos pugnaram pela produção de prova
documental, ao passo que os requerentes nada
disseram.
É o breve relato do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Reconheço presentes os pressupostos processuais de
constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.
Concorrem ao caso as condições da ação, como de
direito abstrato. Também não vislumbro qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 7/11
vício processual, estando ausentes as hipóteses dos
artigos 485 e 330 do Código de Processo Civil.
A petição é apta e o procedimento corresponde à
natureza da causa. A pretensão deduzida não carece
de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é,
em tese, juridicamente possível, não havendo
incompatibilidade de pedidos, sendo que, a
princípio,
da
narração
dos
fatos
decorre
logicamente a conclusão.
A preliminar de ausência de interesse processual da
requerente Izabel não merece guarida, eis que a
procuração de fl. 19 foi também outorgada em seu
nome. [...]
No mérito, a pretensão procede em parte.
Por meio desta ação os autores buscam a cobrança
de seus honorários advocatícios, postulando a
condenação da ré ao pagamento da quantia de
R$281.195,42, a título de honorários contratuais.
Alegam ter firmado contrato com a ré, sendo
entabulado o pagamento da quantia correspondente
a 10% do valor do imóvel usucapiendo.
É certo que restou totalmente incontroversa a
celebração de contrato de prestação de serviços
advocatícios entre as partes, ainda que na
modalidade verbal, diante dos documentos de fls.
14/39, os quais apresentam a atuação dos
requerentes no feito de usucapião. [...] (fls. 571/752
realces não originais)
A premissa de que os autores não tinham provas a produzir,
contudo, é equivocada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 8/11
Isso porque, a análise dos autos revela que os autores,
instados a manifestar seu interesse na produção de provas, requereram
expressamente a produção de prova oral, a fim de demonstrar, justamente, os
termos do contrato verbal celebrado, eventual quitação e a qualidade do serviços
prestados. Veja-se:
[...] 1. DEPOIMENTO PESSOAL dos requeridos,
sob pena de confesso, para que digam sobre as
tratativas, contratação e (in)existência de quitação
do débito;
2. PROVA ORAL pelo depoimento de testemunhas
oportunamente arroladas, que poderão dizer sobre
as condições da contratação, bem como sobre os
serviços prestados pelos autores (sendo que estes já
configuram fato incontroverso nos autos, uma vez
que
admitidos
pelos requeridos e
provados
documentalmente) [...] (fls. 480/483 realces não
originais).
Afora o equívoco ao desconsiderar a manifestação dos
autores, a produção da prova oral requerida mostrava-se relevante na hipótese.
Isto porque, embasada a celeuma em contrato verbal, a
comprovação dos termos da contratação, só seria, em tese, possível na colheita da
prova oral.
Além do mais, a prova oral viabilizaria melhor a avaliação do
trabalho prestado, bem como a apuração de possível abusividade do percentual
que eventualmente tivesse sido ajustado no contrato verbal.
Nesse contexto, cabe reconhecer que o julgamento
antecipado, desconsiderando o requerimento expresso dos autores para realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 9/11
de prova oral, implica em cerceamento do direito de defesa. Em casos similares
assim já se decidiu:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Ação
de
cobrança de despesas e honorários advocatícios
Preliminar de cerceamento de defesa, ante a
ausência de produção de prova oral, requerida a
tempo, mas que não se realizou Feito julgado de
forma antecipada Ação julgada improcedente
Alegação de cerceamento de defesa, pois a prova
oral seria perfeitamente possível, diante dos demais
documentos juntados aos autos Alegação, ainda
de que os serviços foram prestados, a partir de
2003, sendo que a partir de 2008, a apelada deixou
de cumprir com a obrigação assumida Existência
de trocas de e-mails, onde se confirma a existência
da relação jurídica - Tratando-se de ação de
cobrança de honorários, e demais despesas,
possível é a produção de prova oral, para a
comprovação
da
existência
da
obrigação,
decorrente de contrato verbal
Existência de
comprovação da relação jurídica estabelecida entre
as
partes
-
Precedentes [...]Cerceamento caracterizado, pois em tese, a obrigação
eventualmente assumida pode ser comprovada pela
prova oral Preliminar acolhida, com anulação da
r. sentença proferida, devendo os autos retornarem
à origem, para a devida dilação probatória
requerida
Recurso parcialmente provido nesse
sentido, prejudicadas as demais matérias contidas
no reclamo. (TJ/SP, Apelação no 0216606-67.2010
.8.26.0100, Relator: Des. Carlos Nunes, 31a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 10/11
de Direito Privado, julgado em 24/11/2015) (realces
não originais).
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO VERBAL
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Alegação
de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado sem a produção de prova oral.
Pretensão de anulação da sentença. CABIMENTO:
Sentença anulada para a produção probatória
diante da necessidade de esclarecimento de matéria
de fato. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A
SENTENÇA. (TJ/SP, Apelação no 1019817-27.2017
.8.26.0361, Relator: Des. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, julgado em 13/11/2018)
(realces não originais).
Apelação
Ação indenizatória
Prestação de
serviços de "cabo eleitoral"
Improcedência -
Obste à apresentação de réplica que não se mostra
apto, por si só, ao reconhecimento de nulidades -
Tampouco a ausência de saneamento seria apta a
acarretar prejuízos, pois julgado antecipadamente o
feito, dispensando-se tal providência - Há de ser
acolhida,
inobstante,
a
matéria
preliminar
consistente no cerceamento de defesa por ausência
de
oportunidade
probatória

Partes
que
pleitearam, no curso do processo, a produção de
prova oral, parecendo-nos imprescindível referido
ato, na hipótese dos autos, porque embasada a
celeuma em contrato verbal - Comprovação, se não
inconteste, somente possível na colheita de oitivas -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005237-96.2018.8.26.0024 ANDRADINA VOTO No 11/11
Requerentes que apresentaram indício de prova
quanto aos serviços prestados e forma de
pagamento
Necessária a devida instrução
processual com a oportunidade de produção da
prova oral requerida, pena de cerceamento do
direito
constitucional
à
ampla
defesa
-
Controvertidos os valores efetivamente devidos,
necessitando melhor análise a deduzida pendência
de pagamentos - De rigor o acolhimento da
preliminar arguida, para o fim de anular a r.
sentença proferida e facultar às partes a produção
da prova oral perquirida, restando pertinente a
reabertura de prazos para apresentação de réplica e
impugnação à gratuidade da justiça conferida a
corréu, seguindo-se saneamento e designação da
audiência de instrução
Recurso provido, com
determinações. (TJ/SP, Apelação no 1002889-86.
2016.8.26.0441,
Relatora: Des.
Claudia
Grieco
Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado,
julgado em 25/9/2020) (realces não originais).
Destarte, o apelo dos autores merece ser provido, para o fim
de reconhecer o cerceamento de defesa e declarar nula a sentença, determinando o
retorno dos autos à Primeira Instância para regular prosseguimento com dilação
probatória, especialmente a produção de prova oral, sem prejuízo de outras que
eventualmente sejam necessárias.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso dos autores,
para anular a r. sentença, com determinação e julga-se prejudicado o apelo dos
réus.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora